Tribunal: STF
Processo: RE 87538
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DE MULTA
FISCAL IMPOSTA PELO ESTADO. INVOCAÇÃO SEM PERTINENCIA DE OFENSA AS
LEIS FEDERAIS SOBRE TRIBUTOS E MULTAS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
EXISTENTE E INIDONEAMENTE INVOCADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.